Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em face do Acórdão 5429/2020  TCU  2a Câmara, que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento Verão Mais ao Sul 2009, promovido de 1/2 a 7/3/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar-RS, em face do Acórdão 5429/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar-RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento "Verão Mais ao Sul 2009", promovido de 1/2 a 7/3/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.